Tribunal: TJDFT
Processo: 0035959-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0035959-04.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES, HELIO ZVEITER TRIGUEIRO, WILIAM KITADANI SATAKE APELADO: WILIAM KITADANI SATAKE, HELIO ZVEITER TRIGUEIRO, JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por WILIAM KITADANI SATAKE, em face da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília - DF, em autos de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – processo no 0035959-04.2016.8.07.0001 – movido por JOÃO GUSTAVO ALCANTRA GUIMARÃES e OUTRO. O recorrente deixou de instruir a petição do recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas porque pede, em seu arrazoado, o deferimento da gratuidade de justiça. Juntou os documentos de ID no 22123651 para comprovar a alegada incapacidade de suportar as despesas processuais. É o que há para relatar. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, a parte ré-recorrente, a fim de comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, juntou aos autos, simplesmente, extrato de conta bancária (CEF e SANTANDER), sem movimentação financeira, dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 (ID no 22123651). Pois bem. A meu sentir, o interessado não cumpriu, de forma escorreita, com a determinação do Despacho ID no 21816398, uma vez que, pelos documentos apresentados, não foi possível aferir, de forma inconteste, a renda mensal básica com que sobrevive o peticionante. Ressalto, ainda, que a falta de movimentação financeira de uma conta corrente não significa que inexistam outras, da qual a parte seja titular. Portanto, a juntada do documento, de forma isolada, se mostra imprestável para o fim que pretende alcançar. Assim, tenho que a concessão da gratuidade de justiça se afigura notoriamente indevida, pois WILIAM KITADANI SATAKE deixou de comprovar situação de pobreza, mesmo que somente jurídica. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante proceda ao recolhimento do preparo, nos termos do §7o do artigo 99 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020 12:29:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator